Tribunal: TJPA
Processo: 0019208-88.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019208-88.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ALEGADAS PELO CANDIDATO ELIMINADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidato eliminado na fase de avaliação de saúde de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, com fundamento em suposta omissão e contradição no acórdão que manteve a eliminação por não alcançar acuidade visual mínima exigida pelo edital. O embargante sustenta que foi avaliado apenas pelo critério de acuidade sem correção, quando deveria ter sido aferida também sua acuidade com correção, conforme critério alternativo previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a alegação do candidato de que preencheria os requisitos de acuidade visual
com correção
, conforme previsto no edital, e que, por isso, sua eliminação seria indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta a alegação do embargante e entende que a junta médica oficial observou os critérios do edital, sendo legítima a eliminação com base na ausência de acuidade visual mínima
sem correção
, critério supostamente escolhido pelo próprio candidato no momento do exame.

A decisão embargada afirma que não há omissão, contradição ou obscuridade, pois a matéria foi devidamente apreciada à luz do edital do concurso e da legislação estadual pertinente, incluindo a Lei Estadual nº 6.626/2004.

O entendimento adotado se alinha à jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual é legítima a exigência de critérios objetivos definidos em edital, sendo incabível a substituição do laudo oficial por avaliação particular, bem como a posterior correção de deficiência visual após o prazo do exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou contradição em acórdão que aprecia expressamente os fundamentos relativos à eliminação de candidato em concurso público, quando este não atinge a acuidade visual mínima exigida pelo edital.

É legítima a eliminação de candidato com base em laudo da junta médica oficial, sendo inapto aquele que não atinge os parâmetros de acuidade visual sem correção, quando este critério foi o efetivamente adotado na avaliação.

O laudo particular não prevalece sobre o parecer da banca examinadora oficial em exame de saúde de concurso público, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.626/2004, arts. 3º, §2º, "t"; 6º, III, §3º; 17-C; 17-E, XIII. Edital nº 001/2016-CFP/PM/PA, itens 7.3.1 e 7.3.12, "n".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 37.936/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.02.2014; STJ, MC nº 18.980/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.05.2012; STJ, RMS nº 36.308/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03.05.2012.

Visto, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento (Relatora) e Edmar Pereira, a unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento, nos termso do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julhgamento realizada no dia 15.12.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de embargos de declaração interpostos por
JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS
em face de acórdão que conheceu de
AGRAVO INTERNO
, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de eliminação do candidato na fase de avaliação de saúde, por supostamente não atender os critérios para o exame oftalmológico, que exige acuidade SEM CORREÇÃO de no mínimo 0,7(em cada olho) ou COM CORREÇÃO 1,0 em cada olho, com correção máxima de 1,5.

O laudo da banca limitou-se a atestar somente a acuidade visual sem correção, NÃO FAZENDO QUALQUER PROVA da acuidade COM CORREÇÃO, fato do qual o embargante se desincumbiu ao trazer aos autos avaliação oftalmológica do id 9974255 fls. 5 e 6, que atesta estar apto no critério com correção.

Alega a ilegalidade da banca é evidente, pois o candidato estaria apto no critério 2 do edital, ou seja, no critério COM CORREÇÃO, a embargada em totalmente descompasso (de que teria que atender os 2 critérios), afirma que ele está inapto no critério 1.

O laudo particular do embargante atesta também a acuidade sem correção fora dos parâmetros é fato notório e coincide com a avaliação da banca, pois é a mesma avaliação, no entanto, não se considerou que o mesmo laudo atesta o embargante APTO no critério com correção.

Afirma que o embargante foi sumariamente removido da profissão que desde 2016 desempenhava e sustentava sua família.

Assevera que há contradição no julgado que colide com todas as provas dos autos e com decisões deste próprio tribunal, ferindo o princípio da razoabilidade, uma vez que o embargante é candidato a ser avaliado pelo critério COM CORREÇÃO, e foi avaliado por outro critério

Afirma que é omisso o acórdão uma vez que o tribunal não enfrenta o fato trazido na inicial, contrarrazão e na própria sentença, que é o fato do embargante ser candidato apto no critério 2, COM CORREÇÃO.

Argui ainda que o fato do acórdão que julgou o agravo tão somente limitar-se a repetir as mesmas fundamentações do acordão recorrido(apelação), mesmo estando presente contradição no julgado que colide com todas as provas dos autos e com decisões deste próprio tribunal, ferindo o princípio da razoabilidade, uma vez que o embargante é candidato a ser avaliado pelo critério COM CORREÇÃO, e foi avaliado por outro critério.

Diz assim que o Acórdão é omisso ao não enfrentar ponto CENTRAL dos autos, que é o fato do embargante ser candidato COM CORREÇÃO, e não sem correção, como pretendia o embargado.

Relata ainda que no laudo da própria banca (embargada) id 9974255 pag. 2, PORTANTO, DOCUMENTO OFICIAL, a banca atesta somente que o critério SEM CORREÇÃO está fora dos parâmetros do edital, e em momento algum aferindo ou trazendo aos autos prova de que ele não atenderia o critério 2 do edital, ou seja, não consta a avaliação COM CORREÇÃO.

Transcrevendo jurisprudência do TJ/PA sobre a matéria em questão.

Requer o conhecimento do presente embargo de declaração e no mérito seja julgado PROVIDO, modificando a decisão proferida, com supressão das omissões/contradições do julgado, restabelecendo a decisão do juízo
a quo
, uma vez que o embargante deve ser avaliado no critério COM CORREÇÃO,

As contrarrazões foram apresentadas no id-27596538 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não é caso de provimento do recurso, posto que foram apreciadas todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, sem que haja omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, inclusive a matéria foi apreciada na decisão proferida no Agravo de Instrumento – processo n.º 0003321-86.2017.8.14.0000, quando restou consignado que:

“O Estado recorreu arguindo essencialmente que o laudo médico particular não tem aptidão para afastar decisão fundada em junta médica oficial, e que o exame de acuidade visual é indispensável para a atividade de polícia ostensiva de maneira que a decisão fere o princípio da isonomia, impessoalidade e da legalidade, e que a eliminação do candidato encontra guarida na previsão do edital e nas leis que regulamentam a matéria, consoante o estabelecido no art. 3.°, §2.°, letra T, e art. 6.°,
III,
§3.°, e art. 17-C da Lei n.° 6.626/2004, além do item 7.3.12 do Edital do Certame.

Sustentou que o MM. Juízo a quo consignou como fundamento o fato da FADESP não ter submetido o candidato ao exame de correção visual com correção para atestar os limites dele, e o edital estabelece duas modalidades estaria a ausência de comprovação necessária para declaração de inaptidão, mas que o candidato teria escolhido fazer o exame na modalidade de acuidade visual sem correção, ao se apresentar para realização do exame, e somente foi avaliado na modalidade escolhida, e que outros candidatos teriam sido eliminados tendo feito apenas uma das modalidades, o que evidenciaria a quebra da isonomia dos candidatos, face o privilégio concedido ao autor diferentemente de outros candidatos eliminados.

Destaca que no laudo particular apresentado o candidato apresentou a mesma acuidade visual de 0,2 do olho direito e 0,33 do olho esquerdo, que serie exatamente a mesma conclusão do Laudo Oficial da junta médica da FADESP, portanto, não teria atingido a acuidade visual mínima sem correção de 0,7 em ambos os olhos, e que apesar dos laudo particular concluir que o candidato estaria em condições de exercer atividades laborais, não indica quais seriam as mesma, portanto, não seria hábil a finalidade pretendida pelo apelado, posto que na segurança pública é necessária a ações ostensivas e preventivas para manutenção da ordem pública, inclusive manuseio de arma de fogo, inobstante a acuidade visual apresentada, e eliminação do candidato teria base nos itens 7.3.1 e 7.3.12, alínea "n", do edital n.° 001/2016-CFP/PM/PA, e do art. 17-E,
XIII,
da Lei Estadual n.° 6.626/2004, pois o fato de conseguir alcançar níveis aceitáveis de acuidade visual com correção em função do uso de óculos, pois não altera o critério estabelecido no edital e utilizado para os candidatos, sem correção visual, e teria sido legal eliminação do candidato.”

Neste sentido, não houve omissão ou contradição no acórdão, posto que a matéria foi apreciada conforme o entendimento deste Egrégio Colegiado, inclusive com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, nos seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. PREVISÃO LEGAL. REGULAMENTAÇÃO. NORMA INFRALEGAL. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ACUIDADE VISUAL. DESCUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO POSTERIOR. INVIABILIDADE. 1. Havendo, como condição prévia para o ingresso na carreira policial militar, a previsão legal de aferição da capacidade e aptidão físicas do candidato, é possível a regulamentação dos respectivos critérios de avaliação e do modus operandi da avaliação por norma infralegal, in casu o edital de abertura do certame. 2. A pretensão de correção cirúrgica de acuidade visual em momento posterior ao concurso não escusa o candidato do seu cumprimento ao tempo em que lhe é exigido tal requisito. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”

(RMS n. 37.936/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. DESTRANCAMENTO E EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO INADMITIDO NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. LIMINAR REVERTIDA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de medida cautelar ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao acórdão recorrido, bem como de destrancar recurso especial inadmitido na origem; o caso versa sobre candidato que foi aprovado no exame de acuidade visual por força de provimento precário, não confirmado no mérito. 2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de concurso público requer que o candidato tenha cumprido os requisitos legalmente estabelecidos. 3. Tampouco se aplica a teoria do fato consumado em casos de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. Precedentes: AgRg no REsp 1.248.051/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.6.2011; AgRg no REsp 1.018.824/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 13.12.2010; e AgRg na MC 15.234/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 3.5.2010. 4. Em razão do princípio da isonomia, não há como reconhecer a um candidato uma "segunda chance" sem que idêntico tratamento tenha sido reconhecido aos demais candidatos. (Nesse sentido: RMS 23.915/RO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9.10.2007, DJ 29.10.2007, p. 279.) 5. Não havendo o preenchimento dos requisitos legais para a autorização da excepcional medida cautelar, deve esta ser indeferida. Medida cautelar improcedente.”

(MC n. 18.980/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 21/5/2012.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES. ACUIDADE VISUAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL. LEGALIDADE. DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. - Existindo previsão legal de exigência de aptidão física, cabe às normas do edital fixar critérios objetivos para sua aferição. Precedentes. - Como a via mandamental não comporta dilação probatória, uma vez não comprovadas a liquidez e a certeza do direito que os impetrantes disseram ter, impunha-se, só por isso, a denegação da ordem. Recurso ordinário improvido.”

(RMS n. 36.308/SC, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 3/5/2012, DJe de 18/5/2012.)

Assim, a alegação do embargante encontra óbice na previsão do item 7.3.12, letra “n”, do edital do Certame, que exige 0,7 de acuidade visual de cada olho, como parâmetro mínimo, por conseguinte, diferentemente do afirmado no arrazoado, verifico que a matéria foi apreciada, mas de forma contrária ao entendimento do embargante.

Ante o exposto conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, mantendo o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/12/2025